Tribunal: TJES
Processo: 5001576-65.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001576-65.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON PEREIRA

APELADO: ADRIANO DE FREITAS AZEVEDO e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5001576-65.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON PEREIRA

APELADO: ADRIANO DE FREITAS AZEVEDO, JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO DE MATTOS

Advogado do(a) APELANTE: LILIANY ABREU DE SOUZA – ES15559-A

Advogado do(a) APELADO: LÍVIA MILLERE BRAHIM PINHA – ES11604

Advogado do(a) APELADO: LÍVIA MILLERE BRAHIM PINHA – ES11604

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATO CLARO. PARCERIA RURAL. INADIMPLEMENTO DA PARTE APELANTE. RESTRIÇÃO LANÇADA SOBRE BEM IMÓVEL. MANTER OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
cerca da preliminar alegada pela parte apelada de
ausência de dialeticidade recursal,
restou
evidenciado que o recorrente

claramente
os motivos que levaram ao inconformismo dele com o ato judicial atacado,
impugnando a decisão atacada,
de forma que
não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2.

Insta ressaltar que os contratos são regidos pelo princípio do
pacta sunt servanda,
que impõe a vinculação das partes às disposições contratuais livremente concebidas entre elas. Isto significa que as disposições contratuais obrigam ambas as partes a seguirem as cláusulas determinadas.

3.
Elemento probatório contido nos autos que assinalam o pleno conhecimento do apelante do seu dever de arcar com todos os custos financeiros, fiscais e trabalhistas, não sendo designado qualquer outro gasto para os investidores além do pagamento do investimento inicial.

4.
Ausência de boa-fé do apelante, mediante elemento probatório vergastado nos autos no qual o apelante admite o não pagamento do valor de faturamento devido aos apelantes.

5.
Ausência de comprovação de fato extraordinário capaz de afastar a responsabilidade do apelante. Caso o apelante se visse em posição de desequilíbrio contratual após a instituição do contrato, seria cabível esta discussão em uma ação revisional de contrato, o que não ocorreu.

6.

Quanto a restrição sobre o imóvel concedida em tutela antecipada, a própria decisão que concedeu a restrição declara que trata-se de ação com o intuito de impedir que o apelante venda o imóvel, de forma a assegurar o resultado útil da demanda. Assim, deve ser mantida a restrição até que o apelante cumpra com a obrigação de restituir os apelantes do valor determinado em sentença, ou até que o apelante demonstre outros bens passíveis de adimplir com a obrigação.

7.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001576-65.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON PEREIRA

APELADO: ADRIANO DE FREITAS AZEVEDO, JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO DE MATTOS

Advogado do(a) APELANTE: LILIANY ABREU DE SOUZA – ES15559-A

Advogado do(a) APELADO: LÍVIA MILLERE BRAHIM PINHA – ES11604

Advogado do(a) APELADO: LÍVIA MILLERE BRAHIM PINHA – ES11604

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

PRELIMINAR – ARGUIDA PELOS APELADOS – INFRINGÊNCIA A DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA

Preliminarmente alega, a parte apelada ausência de dialeticidade recursal pelo apelante que não teria atacado adequadamente os fundamentos da sentença.

Todavia, verifica-se que o apelante expôs de forma clara os motivos que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial atacado, não sendo possível afirmar de maneira genérica que teria havido ferimento ao princípio da dialeticidade recursal sem apontar especificamente em que momento tal infringência ocorrera.

Assim, evidenciado que o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença atacada, qual seja, o ressarcimento total do valor investido pelos investidores autores da ação, e da restrição sobre o imóvel, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

MÉRITO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADILSON PEREIRA
irresignado com sentença (id. 6441181) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que decidiu pela procedência parcial dos pedidos autorais, de forma a rescindir o contrato de id. 6440912 e condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 75.740,00 (setenta e cinco mil e setecentos e quarenta reais), recaindo sobre o montante correção monetária a partir das datas em que foram realizados os investimentos (datas constantes dos Id. 7126435) pelo INPC/IBGE, e juros de mora a partir da citação (02/09/2021 – id. 9203182), devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros moratórios. A sentença, ademais, afastou o pedido de indenização em danos morais.

Condenou ainda ambas as partes na proporção de 15% (quinze por cento) para a parte autora e para a parte requerida em 85% (oitenta e cinco por cento) em custas processuais e honorários sucumbenciais, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (id. 6441183), alega o Apelante que o contrato firmado entre as partes foi de parceria rural, do qual se entende como implícito que ambas as partes partilham tanto os lucros quanto os riscos da produção. Afirma que, por boa-fé e desconhecimento, o apelante acreditou estar implícito tal abordagem sobre o contrato. Entende que não descontar as despesas de produção e outros produtos compreendidos pelo contrato fere a boa-fé entre as partes. Afirma que sempre informou aos Apelados dos problemas que enfrentava com a produção e que sempre agiu de boa-fé, nunca se negando a efetuar o pagamento acordado.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença.

Quanto ao argumento do Apelante de que agiu imbuído de boa-fé, restou demonstrado na sentença vergastada que a rescisão contratual se deu por inadimplemento do mesmo em não entregar o lucro de 40% (quarenta por cento) da produção.

Dispõe em contrato (id. 6440912), cláusula 03 (três) que “
a produção, a qual deverá iniciar a colheita a partir de dezoito meses após o plantio, logo que feito o processo de beneficiamento e secagem, será feito a partilha entre as partes, ficando para o produtor sessenta por cento, os outros quarenta por cento para os investidores
”.

Conforme observado nos autos, o Apelante não pagou o valor devido aos investidores Apelados, o que motivou o pedido de rescisão contratual por parte dos mesmos.

Ademais, restou incontroverso nos autos que a produção de pimenta, objeto de relação contratual entre as partes da presente ação, foi devidamente secado e vendido durante todo o período de vigência do contrato.

Ademais, em
prints
de conversa entre os investidores da produção de pimenta (id’s. 6440915 e 6440916), o Apelante declara que não pagaria o valor de faturamento para os investidores antes do fim do projeto, diversamente do acordado em contrato expresso. Ainda, o Apelante admite que vendeu 100% (cem por cento) da produção para sustentar o projeto.

Diante da venda de toda a produção sem repassar a porcentagem de lucro devida aos investidores, dentre eles, os Apelados, entendo que o Apelante incorreu em inadimplência.

A justificativa de desvalorização do produto, e de baixa produção não justifica a não entrega do valor, visto que apesar dos fatos alegados pelo apelante, o mesmo ainda conseguiu vender toda a produção, mesmo que por valor mais baixo que o esperado. Isto em nada interfere na adimplência da sua parte contratual, uma vez que a ele foi incumbido de arcar com todas as despesas decorrentes da produção e manutenção do plantio, e de pagar aos apelantes o valor de 40% (quarenta por cento) do ganho da venda.

Repare que, tanto no contrato, quanto na promessa de venda, não se é estipulado um valor mínimo de lucro, apenas é descrito a porcentagem da qual o investidor teria direito de receber sobre o lucro.

Soma-se as situações descritas ao fato de que o apelante não comprova nenhuma das dificuldades alegadas, apenas relatando que passou por problemas em decorrência do clima e do mercado de vendas. Tais argumentos não são suficientes para demonstrar fato extraordinário capaz de escusar a responsabilidade do apelante em devolver o valor despendido pelos apelantes para a produção de pimenta, ou de demandas algum valor dos investidores por despesas extraordinárias.

Cumpre ressaltar que, caso o apelante se visse em posição de desequilíbrio contratual após a instituição do contrato, seria cabível esta discussão em uma ação revisional de contrato, o que não ocorreu.

Acerca do pleito de desconto do valor a ressarcido aos apelantes de gastos voltados para a produção e manutenção da plantação, insta ressaltar que os contratos típicos são regidos pelo princípio do
pacta sunt servanda,
que impõe a vinculação das partes às disposições contratuais livremente concebidas entre elas. Isto significa que as disposições contratuais obrigam ambas as partes a seguirem as cláusulas determinadas.

É possível que tal princípio seja relativizado em casos de vulnerabilidade entre as partes contratantes, a exemplo, as relações consumeristas, e de contrato de adesão. Entretanto, sempre deve-se observar o caso concreto para avaliar se a situação dele decorrente cabe flexibilização do princípio.

No caso em questão, trata-se de um contrato de parceria rural, do qual foi estabelecido uma proposta inicial (id. 6440913) do que o contrato ofereceria. Nele, é possível notar no ponto nº 8 do “Investidor” que este não arcaria com qualquer outra despesa além do investimento inicial. Tal afirmativa é reforçada no quesito das obrigações do “Produtor”, em condição nº 2, ao dispor que é o produtor que assumiria todas as responsabilidades de execução, manutenção, colheita, beneficiamento e armazenagem da produção.

Posteriormente, em contrato (id. 6440912), é explicitado que o produtor assumiria todas as custas financeiras, fiscais e de ordem trabalhista, restando ao investidor apenas arcar com o pagamento do investimento de R$ 75.740,00 (setenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais), em duas parcelas. Ainda é ressaltado no contrato (cláusula 01) que, no decorrer do tempo de contrato, o investidor não arcaria com qualquer outro custo financeiro.

Diante do exposto, resta claro que o produtor, ora Apelante, tinha pleno conhecimento das cláusulas dispostas, e, por conseguinte, aceitou arcar com os termos. Portanto, os custos de despesas de produção e outros custos não são passíveis de serem descontados do valor a ser restituído aos apelados.

A jurisprudência deste Sodalício, inclusive, é pacífica quanto à vinculação das cláusulas contratuais, notadamente quando não esbarram em abusividade:

“APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO INDENIZATÓRIA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PREÇOS ELEVADOS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE LIBERDADE DE CONTRATAR -RESCISÃO CONTRATUAL - AVISO PRÉVIO COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO LEGALIDADE DA COBRANÇA DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

1. Ainda que alegue que os preços cobrados pela empresa entre os anos 2013 e 2015 seriam demasiado excessivos, fato é que o condomínio optou livremente por renovar não apenas uma única, mas reiteradas vezes, o contrato de prestação de serviços, que poderia ser rescindido a qualquer tempo.

2. A mera alegação de que os valores mensais cobrados pela parte contratada destoam dos preços praticados por outras empresas não possui o condão, por si só, de ensejar a indenização por danos materiais. Isso porque devem ser levados em consideração, na comparação entre os diferentes preços, a reputação e renome das empresas e as especificidades de cada contrato, uma vez que a contratação de serviços de manutenção de elevadores pode ocorrer de diversas formas, com abrangência maior ou menor de outros serviços correlatos, como, por exemplo, fornecimento de peças, que podem ou não estar abarcados e que certamente influirão no preço final.

3. Ademais, há de se prestigiar os princípios da autonomia privada, liberdade contratual e da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda),
ante a inexistência de qualquer cláusula contratual limitadora dos direitos do consumidor ou flagrantemente abusiva. [...]” (TJES. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0002146-50.2017.8.08.0024. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Julgado: 24/08/2021. DJe: 13/09/2021).

Quanto a restrição sobre o imóvel de matrícula nº 29.617 concedida em tutela antecipada, a própria decisão declara que a restrição é para que o apelante não venda o imóvel, de forma a assegurar o resultado útil da demanda. Até, porque, conforme mensagem de texto enviada pelo mesmo, a propriedade está a venda (id. 6440919).

O Apelante, por sua vez, não afasta o risco por meio de prova de que terá condições de arcar com os prejuízos decorrentes de sua condenação.

Assim, deve ser mantida a restrição até que o Apelante cumpra com a obrigação de restituir os Apelados no valor determinado em sentença, ou até que o Apelante demonstre ter outros bens capazes de garantir a obrigação.

Desta forma, correta a r. sentença proferida em primeiro grau, que rescindiu o contrato e declarou a restituição dos valores investidos pelos apelados de forma corrigida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC/15, majoro a condenação do Apelante em 2% (dois por cento), passando, assim para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2024.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)